Tribunal: TJES
Processo: 5000921-79.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-79.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE FRANCA PERUGGIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MEDALHA “VALOR POLICIAL MILITAR” – DECRETO ESTADUAL Nº 1.569-E/1977 – PROCESSO JUDICIAL EM CURSO – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEIXA DE SER VALORADA COMO CONTRAINDICAÇÃO PARA CONCESSÃO DA HONRARIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto n. 5059-R, de 04.01.2022, que, atualizando e aperfeiçoando as normas que instituíram e regulamentaram a Medalha “Valor Policial Militar” (e revogando o Decreto Estadual n° 1.569-E/1977), nos termos do art. 6º, passa a impor óbice à concessão ou manutenção da honraria apenas aos policiais militares que tiverem sido condenados por sentença transitada em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000921-79.2022.8.08.0008

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANDRÉ FRANÇA PERUGGIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer” proposta por ANDRÉ FRANÇA PERUGGIA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, em razão da não concessão da “Medalha Valor Policial Militar – Bronze” com fulcro no fato de ser o Apelado réu no processo n. 0002006-79.2018.8.08.0024, que se refere ao movimento grevista deflagrado pelos policiais militares no ano de 2017.

Sustenta o Apelado que, com o advento do novo Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, que entrou em vigor em 30/12/2020, teria sido suprimido o impedimento à promoção chamado “
sub judice
”, isto é, estar o militar respondendo processo judicial na qualidade de réu.

Pela sentença id 8603230, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos atos administrativos que contraindicavam o Apelado ao recebimento da “Medalha Valor Policial Militar” cor Bronze, determinando a sua concessão, sem prejuízo de ser cassada, na forma do art. 7º do Decreto nº 5.059-R/2022, caso sobrevenha hipótese legal.

Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso de apelação em que, pelas razões id 8603233, pugna, preliminarmente, pela reforma da decisão que concedeu gratuidade de justiça ao Apelado. Na sequência, requer a reforma da sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que sua contraindicação seria regular.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 8603485, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000921-79.2022.8.08.0008

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANDRÉ FRANÇA PERUGGIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer” proposta por ANDRÉ FRANÇA PERUGGIA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, objetivando a anulação dos atos administrativos que haviam contraindicado a concessão da “Medalha Valor Policial Militar – Bronze” ao Apelado com fulcro no fato de ser réu no processo n. 0002006-79.2018.8.08.0024, que se refere ao movimento grevista deflagrado pelos policiais militares no ano de 2017.

Sustenta o Apelado que, com o advento do novo Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, que entrou em vigor em 30.12.2020, teria sido suprimido o impedimento à promoção chamado “
sub judice
”, isto é, estar o militar respondendo processo judicial na qualidade de réu, o que também se observa no Decreto n. 5.059-R, do Estado do Espírito Santo, de 04.01.2022.

Pela sentença id 8603230, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos atos administrativos que contraindicavam o Apelado ao recebimento da “Medalha Valor Policial Militar” cor Bronze, determinando a sua concessão, sem prejuízo de ser cassada, na forma do art. 7º do Decreto nº 5.059-R/2022, caso sobrevenha hipótese legal.

Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso de apelação em que, pelas razões id 8603233, pugna, preliminarmente, pela reforma da decisão que concedeu gratuidade de justiça ao Apelado, bem como da sentença vergastada ao argumento de que sua contraindicação seria regular.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 8603485, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Como cediço, a concessão da “Medalha Valor Policial Militar”, nos termos do Decreto Estadual n° 1.569-E/1977, vigente à época dos fatos, dependia da valoração da conduta do militar pelas autoridades elencadas no referido decreto, a partir de dois critérios, quais sejam, um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses enumeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º).

Neste contexto, o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça era no sentido de que não cabia ao Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa, como bem assentado no acórdão proferido na remessa necessária n° 0014461-91.2009.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
in verbis
:

“(...)

2. A definição de bons serviços não passa de conteúdo subjetivo, a depender precipuamente da valoração de cada caso, guiada pelos ditames determinados pelas autoridades administrativas competentes e
cabendo somente a elas esse poder de discricionariedade, com juízo de oportunidade e conveniência
.
Não depende do Judiciário conferir esse mérito ao policial militar, pois não lhe pertence o poder de valorar quesito subjetivo relativo aos serviços prestados pelo autor.

(...)”.

Compulsando detidamente os autos, extrai-se que, de fato, a contraindicação do Apelado ao recebimento da “Medalha do Valor Policial Militar” repousava originalmente no fato de este figurar como réu no processo n. 0002006-79.2018.8.08.0024, portanto, em critério de natureza
objetiva
.

À época dos fatos, isto é, por ocasião da edição do Boletim Especial do Comando Geral (BECG) n. 039 da PMES, de
27/12/2019
, a concessão da honraria era regulamentada, como visto, pelo referido Decreto Estadual n° 1.569-E/1977, que dispunha, em seu art. 8º, que não figurarão na proposta de concessão da medalha antes da sentença final “[o]
policial militar dependente de processo criminal militar ou comum, ou, ainda, o que estiver respondendo a Conselho de Justificação ou de Disciplina
”.

Portanto, naquele momento, havia expresso óbice à concessão da honraria ao Apelado.

Ocorre que, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, sobrevieram relevantes alterações legislativas afastando o critério de “existência de processo judicial em curso” para contraindicar policial militar ao recebimento da medalha.

Veja-se, inicialmente, que a Lei Complementar Estadual n. 911, de 26.04.2019 (posteriormente revogado pela Lei Complementar Estadual n. 962, de 30.12.2020, o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais), estabeleceu expressamente, no § 3º, de seu art. 1º,
verbis
:

“Também não será considerado na condição de
sub judice
, para os efeitos desta Lei Complementar, o Oficial ou Praça
processado perante a justiça por crimes militares praticados no período de 03 a 25 de fevereiro de 2017, decorrentes da participação no movimento reivindicatório ocorrido
. Sobrevindo decisão condenatória, em qualquer grau de jurisdição, o Oficial ou Praça não poderá ser promovido”

Saliente-se que se cuida exatamente da hipótese dos autos, pois o processo que ensejou a contraindicação do Apelado (processo n. 0002006-79.2018.8.08.0024, já anteriormente referido), se refere ao chamado “movimento paredista” de 03 a 25 de fevereiro de 2017.

Na sequência, sobreveio o Decreto n. 5059-R, de 04.01.2022, que, atualizando e aperfeiçoando as normas que instituíram e regulamentaram a Medalha “Valor Policial Militar” (e revogando o Decreto Estadual n° 1.569-E/1977), nos termos do art. 6º, passa a impor óbice à concessão ou manutenção da honraria apenas aos policiais militares que tiverem sido condenados por sentença transitada em julgado.

Além disso, não passou despercebido que o referido Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais passa a dispor que se cuidam de infrações disciplinares, dentre outras hipóteses ali previstas, tão somente condenações em processos judiciais transitadas em julgado nos termos dos incisos VII e VIII, do art. 15.

Do que se infere, por corolário lógico, que a existência de processo judicial
em curso
, tal como ocorre no caso concreto, deixou de ser critério para contraindicação do policial militar ao recebimento da honraria.

Não fosse isso já o bastante, deve-se registrar que, em situações análogas à presente, a Corporação, revisando o próprio ato administrativo, já havia decidido pelo afastamento da contraindicação a policiais militares em situações análogas a do Apelado, conforme se verifica no id 8603195, de modo que não se justifica a manutenção de tratamento anti-isonômico.

Entende-se, portanto, que, ao julgar procedente a demanda, agiu com acerto o Juízo
a quo
, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.